Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. TERMO INICIAL. VALOR HISTÓRICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A condenação com base no valor já atualizado acrescida de correção monetária e juros acarreta em aplicação de juros sobre juros e correção sobre correção, gerando enriquecimento ilícito, o que é ilegal.
2. Como a correção monetária tem como objetivo manter o valor atualizado da dívida, deve incidir desde a data em que deveria ter sido realizado os pagamentos reconhecidos administrativamente, aplicando a correção sobre o valor histórico do débito.
3. Configurada a sucumbência recíproca das partes, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre os litigantes, nos termos do artigo 86 do CPC.
4. No presente caso, houve a sucumbência total do réu e, portanto, aplicada a regra geral da divisão dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85 CPC.
5. Recurso conhecido e recurso parcialmente provido. Sentença reformada.